Tribunal: TJMT
Processo: 1027650-18.2020.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027650-18.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Despejo por Denúncia Vazia]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JUDY TEREZINHA CERQUEIRA - CPF: 560.979.058-15 (APELANTE), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), CAIA AIDAR PITON registrado(a) civilmente como LUIZ CARLOS PITON FILHO - CPF: 136.659.978-01 (APELADO), CAIA AIDAR PITON registrado(a) civilmente como LUIZ CARLOS PITON FILHO - CPF: 136.659.978-01 (ADVOGADO), ISCILLA CHRISTINA VIETTI AIDAR PITON - CPF: 070.419.208-01 (APELADO), DECIO CRISTIANO PIATO - CPF: 345.579.201-44 (ADVOGADO), JOSINALDO ANTONIO FIGUEIREDO DA SILVA - CPF: 708.416.081-72 (ADVOGADO), JUDY TEREZINHA CERQUEIRA - CPF: 560.979.058-15 (APELANTE), JOSINALDO ANTONIO FIGUEIREDO DA SILVA - CPF: 708.416.081-72 (ADVOGADO), DECIO CRISTIANO PIATO - CPF: 345.579.201-44 (ADVOGADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), CAIA AIDAR PITON registrado(a) civilmente como LUIZ CARLOS PITON FILHO - CPF: 136.659.978-01 (APELADO), CAIA AIDAR PITON registrado(a) civilmente como LUIZ CARLOS PITON FILHO - CPF: 136.659.978-01 (ADVOGADO), ISCILLA CHRISTINA VIETTI AIDAR PITON - CPF: 070.419.208-01 (APELADO), CAIA AIDAR PITON registrado(a) civilmente como LUIZ CARLOS PITON FILHO - CPF: 136.659.978-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA CONCEDIDA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENT
O C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ENCARGOS LOCATÍCIOS. RECURSO DE APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. JUSTIÇA GRATUITA. DESPEJO. RESCISÃO CONTRATUAL. INADIMPLEMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta por Caia Adair
Piton
(Luiz Carlos
Piton
) e
Iscilla
Christina
Vietti
Adair
Piton
, em face da sentença que rescindiu o contrato de locação e condenou os apelantes ao pagamento de aluguéis em atraso e acessórios. Recurso adesivo interposto por Judy Terezinha Cerqueira para a modificação de pontos da sentença, incluindo a litigância de má-fé e o reconhecimento da inexistência de débitos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em:

(i) saber se é cabível a concessão dos benefícios da justiça gratuita aos apelantes, com base na comprovação de hipossuficiência;

(
ii
) analisar se a alegação de inadimplemento contratual é válida para a rescisão do contrato de locação;

(
iii
) verificar se as partes apelantes agiram com litigância de má-fé;

(
iv
) discutir a dedução de depósitos nos autos de outra Comarca.

III. Razões de decidir

3. A justiça gratuita é devida quando comprovada a hipossuficiência econômica, sendo cabível no caso, conforme os documentos apresentados pelos apelantes.

4. A rescisão contratual por inadimplemento dos aluguéis é legítima, conforme disposto no art. 23 da Lei do Inquilinato, e não se verifica pagamento integral dos débitos.

5. Não se configura litigância de má-fé, pois não há provas suficientes de conduta temerária ou de resistência injustificada por parte dos apelantes.

6. A compensação de depósitos realizados em outra Comarca não se aplica, pois os processos são autônomos e as provas devem ser analisadas independentemente em cada demanda.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A concessão de justiça gratuita depende da comprovação efetiva da hipossuficiência econômica.
2
. A rescisão de contrato de locação por inadimplemento de aluguéis é válida, não sendo necessária a comprovação de inadimplemento integral de todas as parcelas. 3. Não se configura litigância de má-fé sem prova clara e objetiva de conduta dolosa ou de resistência injustificada no processo. 4. A compensação de depósitos de outra Comarca não é admitida sem a devida comprovação nos autos."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.245/1991,
arts
. 23, 62, 63; CPC/2015,
arts
. 98, 99, 373.

Jurisprudência relevante citada:
TJ/MT, RAC
0004050-76.2010.8.11.0086,
Rel. Má
rcio Aparecido Guedes
; TJ/MT, RAC
1000507-27.2016.8.11.0025
, Rel. Joã
o Ferreira Filho
; RAC
1000081-55.2024.8.11.0018,
Rel.
Serly

M
arcondes
A
lves
.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 1027650-18.2020.8.0003

APELANTE: CAIA AIDAR PITON E ISCILLA CHRISTINA VIETTI AIDAR PITON

APELADO: JUDY TEREZINHA CERQUEIRA

APELANTE: JUDY TEREZINHA CERQUEIRA

APELADO: CAIA AIDAR PITON E ISCILLA CHRISTINA VIETTI AIDAR PITON

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por CAIA ADAIR PITON (LUIZ CARLOS PITON) E ISCILLA CHRISTINA VIETTI ADAIR PITON
e de Recurso Adesivo apresentado por JUDY TEREZINHA CERQUEIRA
, nos autos de Ação de Despejo por Falta de Pagamento c/c Cobrança de Aluguéis
e Encargos Locatícios
, em face da
r.
sentença proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis.
(Id. 277816535).

O Juiz sentenciante rejeitou a preliminar arguida de ausência de interesse de agir
. N
o mérito, julgou parcialmente procedente a ação referida para rescindir o contrato de locação
;
despejar as partes
requeridas
Caia Adair
Piton
(Luiz Carlos
Piton
)
e
Iscilla
Christina
Vietti
Adair
Piton
e condená-las ao pagamento de saldo locatício em atraso e eventuais acessórios, multa contratual, corrigida pelo INPC e juros de mora de 1% a.m., a contar do vencimento de cada aluguel e ao das custas processuais e honorários advocatícios em 10% do valor da causa; e, ainda, restituir a autora
Judy Terezinha Cerqueira
na posse do imóvel objeto dos autos.
(Id. 277816518).

Desta foram apresentados Embargos de Declaração. (Id. 277816520 e 277816533).

Irresignadas
, ambas as partes apelaram.

Os

requeridos
,
ora apelantes,
em suas razões recursais,

p
ugnam
pelo deferimento dos benefícios da assistência judi
ciária gratuita, bem como pela reforma da
r.
sentença, arguindo preliminar de ausência de interesse de agir.
No mérito, sustenta
m
que houve o pagamento do débito e que a apelada se desvia da obrigação de regularização do AVCB (Alvará de Vistoria do Corpo de Bombeiros).
(Id. 27781635).

Ainda
aduziram que a ação de despejo foi
tomou por base
débitos infundados, inexequíveis e inexistentes, que já se encontravam quitados, por acordo mútuo entre as partes.

Nas contrarrazões,
a apelada
p
ugna
pelo indeferimento da justiça gratuita e pela manutenção da
r.
sentença. (Id. 277816540).

Por sua vez,
a

requerente
,
em
recurso adesivo
,

pugna (i) pelo

afastamento do ônus de sucumbência na p
arte mínima do pedido; (
ii
) pelo reconhecimento
que o crédito concedido aos locatários no valor de R$

20.000,00 (vinte mil reais)

guarda relação com o período de
maio a dezembro de 2020
;
(
iii
) pela condenação dos requeridos
em litigância de má-fé; e
(
iv
)

pela exclusão dos
depósitos juntados nos Ids. 83619595 e 83619596
do
s

débito
existentes
nos autos. (Id. 277816542).

Em contrarrazões, roga
m os apelados
pela manutenção dos pontos atacados na sentença.
(Id. 277816551).

É o
relató
rio.

V O T O R E L A T O R

- DO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA GRATUITA:

Eminentes Pares:

Inicialmente, importa destacar que, para a concessão
do benefício
da justiça

gratuita, basta,
a princípio
, a exibição da declaração de hipossuficiência

pela parte
. Entretanto,
a sua presunção é relativa, podendo, no caso concreto, o julgador

analisar a existência ou não das condições econômicas
alegadas
.

Igualmente, a
concessão do benefício não pode ocorrer de forma indiscriminada, sob pena de

banalização do instituto, que visa a proteção dos indivíduos que efetivamente

demonstrarem

situação econômica que não lhes permita arcar com
as custas
, as despesas

processuais e
os honorários de advogado, sem
prejuízo do sustento próprio ou da família
, nos termos do art. 98 do CPC.

A propósito
, assim tem sido o meu posicionamento na hipótese ventilada,
in
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ALIMENTOS – JUSTIÇA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA – VERBA SUCUMBENCIAL - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - ÔNUS DA PARTE QUE DEU CAUSA À DEMANDA – RECURSO PROVIDO.

1. A concessão do benefício não pode ocorrer de forma indiscriminada, sob pena de banalização do instituto, que visa a proteção dos indivíduos que efetivamente demonstrarem situação econômica que não lhes permita arcar com
as custas
, as despesas processuais e os honorários de advogado, sem o prejuízo do sustento próprio ou da família (CPC/15, art. 98).

2. No caso, intimado para comprovar o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade da justiça, o executado/apelante trouxe cópia do seu holerite, demonstrando que a sua renda mensal corresponde ao valor de R$ 2.254,21 (dois mil duzentos e cinquenta e quatro reais e vinte e um centavos).

3. Assim, há nos autos elementos suficientes que comprovem os requisitos para a obtenção do benefício pretendido pelo apelante, circunstância que conduz ao deferimento do pedido.

4.
No processo civil, para se aferir qual das partes litigantes arcará com o pagamento dos honorários advocatícios e das custas processuais, deve-se atentar não somente à sucumbência, mas também ao princípio da causalidade.”

(N.U 1007834-93.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/04/2022, Publicado no DJE 29/04/2022).

No caso,
a apelante
Iscilla
Christina
Vietti
Aidar
Piton
trouxe cópia do seu holerite e imposto de renda
para comprovar o preenchimento dos pressupostos legais para

a concessão de gratuidade da justiça, demonstrando que a sua renda mensal corresponde ao valor de R$
6.306,25
(
seis mil, trezentos e seis reais e vinte e cinco centavos
)
.
(Id. 277816536, 277816537).

Ante o exposto, CONCEDO a assistência judiciária gratuita pleiteada.

É como voto.

-
PRELIMINAR

Preliminarmente, as partes
requeridas, ora apelantes,
arguiram a preliminar de ausência de interesse de agir e pugnaram pela extinção do processo por inexistência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo,
em razão da
ausência de notif
icação premonitória do despejo.

De acordo com o art. 700 do CPC, para ajuizamento de ação monitória é necessário
prova escrita sem eficácia de título executivo
, bem como
notificação premonitória para a
constituição do devedor em mora.

Todavia, quando se trata de ação de despejo não é exigível tal notificação. Não só, na hipótese dos autos os apelados já tinham ciência do descumprimento da obrigação com a interpelação judicial. (Id. 277814443).

Nesse sentido,
há entendimento nesta Corte
:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – NOTIFICAÇÃO PREMONITÓRIA – DESNECESSIDADE – INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTO INDISPÉNSAVEL – NÃO CARACTERIZADA – DOCUMENTOS SUFICIENTES À INSTRUÇÃO DO PLEITO MONITÓRIO – PROVA ESCRITA DA DÍVIDA DEMONSTRADA – DEVEDOR QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE DEMONSTRAR
A EXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Na petição inicial da ação monitória, além do que prevê os artigos 319 e seguintes do CPC, cumpre ao autor explicitar, de modo específico, a importância devida e instruir o processo com a respectiva memória de cálculo (CPC, art. 700, §2º, I), requisito que foi devidamente atendido no caso (cf. Id. nº 86002534), assim como o foi
a
exigência de que conste dos autos os documentos indispensáveis à propositura da ação (CPC, art.
320), já que a prova escrita da ação monitória não se submete ao rigor da prova do ato jurídico exigida pelo direito material, bastando, à instauração do pleito monitório, que o conjunto probatório reflita razoável probabilidade da existência de direitos de crédito em favor do autor, ou seja, “não precisa, necessariamente, ser robusta, podendo ser aparelhada por documento idôneo, ainda que emitido pelo próprio credor, contanto que, por meio do prudente exame do magistrado, exsurja o juízo de probabilidade acerca do direito afirmado pelo autor” (STJ - QUARTA TURMA, -
AgRg
no
AREsp
559.231/PE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, julgado em 10/03/2015,
DJe
17/03/2015), e, nessa perspectiva, a verdade é que não faz sentido lógico ou jurídico a tese defendida pelo réu/apelante de carência da ação porque “o Apelado trouxe à execução título que carece de requisitos, conforme podemos listar. Muito embora a regular existência das Cédulas de Crédito Bancário, o Apelado juntou aos autos da Ação Moratória nem ao menos um extrato bancário que pudesse evidenciar as transações financeiras dos Apelantes que os colocassem em situação de mora, não transmitindo certeza a liquidez necessária ao título executivo”, afinal, a causa de pedir da ação monitória é justamente fundada em “prova escrita sem eficácia de título executivo” (CPC, art. 700), e, igualmente despropositada, é a tese de imprescindibilidade de notificação premonitória, na medida em que a exigência de prévia notificação para a constituição do devedor em mora só tem cabimento nos casos em que não há termo certo
para
o cumprimento da obrigação, o que não é o caso visto nos autos, eis que, desde 01.01.2016, conforme expressa previsão da Cédula de Crédito Bancário (cf. Id. nº 86002533), o réu/apelante já sabia que está em falta com a credora/autora.”

(N.U 1000507-27.2016.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/06/2021, Publicado no DJE 30/06/2021).

Ante o exposto, rejeito a preliminar
.

É como voto.

- M
ÉRITO

Eminentes pares:

Trata-se de Ação de Despejo c/c Cobrança de Aluguéis e Encargos Locatícios proposta por JUDY TEREZINHA CERQUEIRA, contando com mais de 70 (setenta) anos de idade, em desfavor de CAIA ADAIR PITON (LUIZ CARLOS PITON) E ISCILLA CHRISTINA VIETTI ADAIR PITON, consubstanciado no fato que em 01° de novembro de 2015 alugou um imóvel urbano comercial na atividade de hotelaria, localizado no centro urbano da cidade de Rondonópolis/MT, aos requeridos, que são cônjuges, no valor de R$

10.000,00 (dez mil reais) nos três primeiros meses até
R$

45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), corrigido
pelo IGPM/FGV, a partir do sexto ano.

A
requerente, ora apelada,
afirma a
que diante da pandemia da COVID
-
19, as partes fizeram um acordo para que nos meses de maio a dezembro de 2020, o valor mensal do aluguel passaria a ser de R$

20.000,00 (vinte mil reais). Contudo, alega que o acordo não foi cumprido pelas partes. Com isso, o valor total devido pelos aluguéis perfaz a quantia de R$

664.403,14 (seiscentos e sessenta e quatro mil, quatrocentos e três reais e catorze centavos).

Outrossim
, assevera que, segundo informações do Inquérito Civil da 1ª Promotoria de Justiça Cível da Comarca de Rondonópolis, o imóvel da autora está em condições precárias e corre risco de desabamento.

Ainda,
garante,
que mesmo sendo interpelados judicialmente, os requerentes não tomam nenhuma providência. (Id. 277814436).

Em contrapartida,
os requeridos alegam que estão em dias com os aluguéis.

Pois bem
.

O
art. 373 do
Código de Processo Civil estabelece que o ônus da
prova
para as partes no processo incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do direito e ao réu quanto fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

No caso em tela,
o art. 23 da Lei do Inquilino (Lei 8.245/1991) determina que
é

dever contratual
do inquilino (e seus fiadores)
pagar pontualmente os aluguéis contratados, sendo plausível que, diante do descumprimento da
aludida obrigação, ao locador assista o direito de rescindir o contrato locatício, recuperando, por conseguinte, a posse do imóvel cedido ao locatário.

Nesse sentido:

“Ementa: Direito Civil e Processual Civil.
Cobrança de arrendamento rural. Prescrição. Inocorrência. Prova pericial. Desnecessidade. Ônus da prova do adimplemento do devedor. Não comprovação da quitação da dívida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente ação de cobrança de arrendamento rural, condenando o apelante ao pagamento de R$ 12.006,00, acrescido de juros de mora de 1% desde a citação e correção pelo INPC desde a distribuição.

II. Questões em discussão

2. (i) Preliminar de prescrição. O apelante sustenta que a pretensão estaria fulminada pelo prazo prescricional de três anos previsto no art. 206, § 3º, do CC, para créditos oriundos de arrendamento rural.

(
ii
) Preliminar de cerceamento de defesa. Alega a necessidade de produção de prova contábil pericial.

(
iii
) Mérito. Discussão sobre o adimplemento da safra 2009/2010.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de prescrição não prospera. O contrato de arrendamento rural é equiparado
a
locação, sendo aplicável o prazo prescricional de três anos para cobrança de aluguéis (art. 206, § 3º, I, do CC). Considerando que a ação foi ajuizada em 12/09/2010, a cobrança referente à safra 2009/2010 não está prescrita.

4. Quanto ao cerceamento de defesa, não há razão para cassação da sentença, pois a produção de prova pericial mostrou-se desnecessária. A matéria discutida nos autos é de direito, e a
análise da quitação alegada pode ser realizada a partir dos contratos e recibos apresentados. Cabe ao magistrado indeferir diligências inúteis ou protelatórias (CPC, art. 370, parágrafo único).

5. No mérito, a ausência de prova da quitação por parte do apelante, conforme determina o art. 373, II, do CPC, inviabiliza o acolhimento de sua tese. A apelada comprovava a existência do débito, enquanto o apelante não apresenta recibos que comprovassem o adimplemento da safra em questão, limitando-se a alegar que pagamentos realizados anteriormente quitariam débitos antigos.

6. A sentença deve ser mantida, com majoração dos honorários advocatícios para 12% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11º, do CPC.

4. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: "O contrato de arrendamento rural é equipado a locação para fins de aplicação do prazo prescricional de três anos para cobrança de aluguéis, cabendo ao devedor o ônus de comprovar a quitação da dívida.
"

Dispositivos relevantes citados:
CC,
arts
. 206, § 3º, I; 319, 320 e 373, II; PCC, artes.
370, parágrafo
único, e 85, § 11º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
REsp
399.222/GO, Rel. Min. Jorge
Scartezzini
.”

(N.U 0004050-76.2010.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/02/2025, Publicado no DJE 26/02/2025).

Na hipótese,
a autora apresentou
o
fato constitutivo do seu direito. Em contrapartida, os requeridos não trouxeram
documentos

que comprovassem a quitação
total da dívida,
somente parte dela,
de modo a contrariar as afirmações
daquela ou
que desconstituísse as

conclusões contidas na sentença
rechaçada
.

(Id. 277814441, 277814443, 277816922, 277816921, 277816919)
.

D
es
sa
forma, nenhum reparo merece a sentença de primeiro grau.

No que tange ao pleito de reconhecimento de que somente no período de maio a dezembro de 2020, o valor a ser cobrado será de R$20.000,0 (vinte mil reais), já foi dito na sentença, senão vejamos:

“Com relação aos valores mensais de aluguéis devidos, é incontroverso que, no período compreendido entre maio/2020 a dezembro/2020, as partes [autora e rés] celebraram um acordo verbal para redução temporária do aluguel ao valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).”

Da mesma forma, afirmam os requeridos que a empresa destes está
em

recuperação
judicial e que os créditos dos aluguéis anteriores ao processo judicial para evitar a falência não podem embasar a ação de despejo.

Do exame dos autos, nota-se que tal matéria já foi devidamente analisada nos Embargos de Declaração Cível n. 1029181-12.2024.8.11.0000, na qual se deu provimento ao recurso a fim de reformar a decisão agravada que determinou a suspensão da ordem de despejo proferida na Ação de Despejo c/c Cobrança de Aluguéis. (Id. 277816544).

Nesses aspectos, não cabe rediscussão da matéria já enfrentada,
sob pena
de violação aos princípios da preclusão e da estabilização da demanda, nos termos do art. 505 do CPC, que preceitua que “nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide...”.

Dessa maneira, não se verificando qualquer alteração fática ou jurídica relevante, resta evidente a impossibilidade jurídica de rediscutir questão já decidida.

Igualmente, o
s apelantes requeridos alegam que no ato da assinatura do contrato foi omitido que
o Alvará de Vistoria dos Bombeiros (AVCB)
nunca existiu.

Entretanto,
isso
, por si só,
não afasta a obrigação de quitação dos aluguéis.
Somado a isso
,
na
audiência de instrução e julgamento,
tanto a autora como a
testemunha das requeridas confirmaram que no momento da locação
foram entregues os alvará da vigilância sanitária, alvará ambiental e do corpo de bombeiros.
(Id. 277816503).

Nos termos do art. 421 do Código Civil, o contrato deve ser interpretado conforme a boa-fé e a função social, de modo que eventual vício formal não exime a parte do cumprimento da contraprestação acordada, principalmente quando a posse e o uso do imóvel foram fruídos.

Outrossim
, o art. 373, II do CPC dispõe que cabe ao réu o ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, o que não se verificou no caso.

Diante disso, resta afastada a alegação de vício ou omissão do contrato
.

Quanto à pretensão de condenação das partes
apelantes/requeridas
à litigância de má-fé, não
se verifica nos autos a ocorrência de nenhuma das hipóteses previstas no art. 80 do Código de Processo Civil, quais sejam:

“Art. 80.
Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.”

Depreende-se
que é imprescindível
a existência de prova clara e objetiva de que a parte agiu com o intuito de enganar, atrasar ou prejudicar a parte adversa, o que não se observa dos autos.

Em razão disso, incabível a aplicação da penalidade de litigância de má-fé.

Pleiteia, ainda, a apelante em recurso adesivo que seja s
ana
da
a omissão
da sentença
para constar expressamente que os

comprovantes de

depósitos juntados pelos r
ecorridos com a contestação

não devem ser deduzidos do

débito existente nestes autos,
sob a justificativa de que
tais valores já foram deduzidos nos

autos
em trâmite em outra Comarca,
relacionado
s
a outro título
.

Não merece acolhimento tal
pleito,
uma vez que,
de acordo com os princípios da autonomia dos processos e da regularidade processual, cada demanda deve ser analisada de forma independente, não se admitindo a compensação automática de créditos verificados em procedimentos distintos.

Ademais, a utilização dos comprovantes de depósito apresentados nos autos
para fins de dedu
ção do débito, não
depende
de eventual abatimento em outro processo, mas sim da própria eficácia probatória demonstrada nestes autos.

O
art. 371 do
Código de Processo Civil preconiza que a prova deve ser apreciada em seu conteúdo, independentemente de eventuais de
sdobramentos em outras demandas
e o Código Civil impõe o cumprimento integral das obrigações pactuadas, nos termos dos princípios da boa-fé.

Portanto, não
é
cabível estender o efeito de decisão proferid
a em demanda diversa
à
presente.

Por fim, a apelante autora requer seja afastada a distribuição do ônus sucumbencia
l
.

Via de regra
, a distribuição do
ônu
s
sucumbencia
l
está relacionada com a quantidade de pedidos requeridos na demanda e o decaimento proporcional das partes em relação a cada pleito, nos termos do art. 86 do CPC.

Cumpre salientar que, nos casos em que h
á
sucumbência recíproca, a distribuição do ônus sucumbencial deve observar a quantidade de pedidos vindicados na ação e o decaimento proporcional das partes em relação a cada pleito, e não sobre os valores atribuídos a cada u
m dos pedidos
.

Na hipótese
, analisando a petição inicial, verifica-se que a parte autora requereu:

“Julgar TOTALMENTE PROCEDENTE a presente Ação de Despejo c/c Cobrança de Aluguéis e encargos locatícios, em todos os seus termos, e CONDENAR os Requeridos ao pagamento do valor de
R$ 644.403,14 (seiscentos e quarenta e quatro mil, quatrocentos e três reais e quatorze centavos) referente
às prestações locatícias vencidas, multa e juros de 1% ao mês, BEM COMO às parcelas vincendas no decurso da lide, nos termos da Lei 8.245/91;
a) cancelamento do suposto contrato que originou os descontos indevidos; b) restituição em dobro dos valores indevidamente descontados; e c) condenação em danos morais.
6) Declarar rescindido o contrato de locação existente de fato entre a Requerente e os Requeridos, nos termos do art. 62, inciso I da Lei 8.245/91; 7) Determinar que os Requeridos comprovem o pagamento dos acessórios da locação tais como tributos incidentes sobre o Imóvel, taxa de utilização de água, esgoto e energia elétrica, até a data de entrega do imóvel, e, no caso de não comprovados, condená-los ao pagamento de todos, vencidos
e vincendos, do período da ocupação do imóvel, até sua efetiva restituição, nos termos da CLÁUSULA SÉTIMA do contrato acostado; 8) Condenar os Requeridos a restituir o imóvel nas condições que o receberam, sob pena de terem que indenizar o valor gasto com reparos e pintura do mesmo, acrescido de perdas e danos, a serem apurados na sentença; 9) Por fim, requer ainda os Requeridos condenados nos consectários legais.”

Por sua vez,
o Magistrado singular julgou parcialmente
procedentes
os pedidos autorais para o fim de
:

“rescindir o “Contrato de Locação” de (fls. 34/42 – correspondência ID 44720810) (artigo 62, inciso I, da Lei
nº8.
245/91); b) despejar as partes rés e, via de consequência, expeça-se mandado de despejo para desocupação do imóvel no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias (artigo 63,
da Lei nº8.245/91); c) condenar as partes rés ao pagamento do saldo locatício em atraso e eventuais acessórios, bem como multa contratual, tudo devidamente corrigido (INPC/IBGE) e juros de mora de 1% a.m. a contar da data do vencimento de cada aluguel (artigo 397 do Código Civil); c.1) Os aluguéis serão cobrados na forma estipulado na cláusula terceira do Contrato de Locação, exceto no período compreendido entre maio/2020 a setembro/2020, dezembro/2020 a fevereiro/2021 e setembro/2021, que foi acordado entre as partes o valor mensal de R$20.000,00 (vinte mil reais), bem como os meses de outubro e novembro de 2020 no valor individual de R$10.000,00 (dez mil reais) (fls. 34/42 – correspondência ID 44720810).
d)
restituir a autora na posse do imóvel objeto dos autos, no prazo de 5 (cinco) dias após a despejo das partes rés; e) condenar as partes rés – solidariamente – no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa e, o faço com fulcro no §2°, art.85 do Código de Processo Civil.”

Assim,
agiu com acerto a sentença ao distribuir
a compensação dos ônus sucumbenciais na proporção de 20% (vinte por cento) para o autor e 80% (oitenta por cento) para
as partes rés
, conforme a orientação do art. 86, do CPC.

Assim, irrepreensível a
r.
sentença.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao
s
recurso
s
, mantendo
incólume
a sentença recorrida.

Por conseguinte, diante do trabalho adicional nesta instância, majoro mais 5% (cinco por cento) a verba honorária
a ser suportada
pela
s
parte
s

apelantes/
requeridas

CAIA AIDAR PITON E ISCILLA CHRISTINA VIETTI AIDAR PITON,
que incidirá sobre o valor atualizado da causa, n
a forma do art. 85, §11, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025